Tribunal: CARF
Processo: 16045.000567/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000567/2007-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.705 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
UNIMED DE CAÇAPAVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1998 a 31/12/1998
DECADÊNCIA.
PRAZO
QUINQUENAL.
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
O prazo decadencial para lançamento de ofício é de cinco anos, contado
segundo as regras do Código Tributário Nacional (CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), por meio
do Acórdão no 02-17.215, de 20/02/2008, cujo dispositivo considerou procedente o lançamento,
mantendo a exigência do crédito tributário (fls. 128/133):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000567/2007-84
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.705 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000567/2007-84

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAR1A. DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO. SELIC.
MULTA DE MORA. CONSTITUCIONAL1DADE. LEGALIDADE.
É de dez anos o prazo para a constituição do credito previdenciário, Lei 8.212/91, art.
45, incisos I e II.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo, Lei
8.212/91, artigo) 30, inciso I, alínea ‘b’.
As contribuições sociais, pagas com atraso, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, e multa de mora,
ambas de caráter irrelevável, artigos 34 e 35 da Lei 8.212/91.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das
leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes tais diplomas devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
principio da estrita legalidade.
Lançamento Procedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que foi lavrada a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD) no 37.037.439-8, para o período de 03/1998 a 12/1998,
inclusive décimo terceiro salário, correspondente às seguintes diferenças (fls. 02/31 e 43/45):
(i) contribuição da empresa incidente sobre pagamentos a
autônomos;
(ii) contribuição previdenciária destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho; e
(iii) contribuições destinadas a outras entidades e fundos,
denominados terceiros.
Cientificada da autuação no dia 01/10/2007, a empresa impugnou a exigência
fiscal (fls. 02 e 48/78).
Em 10/04/2008, por via postal, foi dada ciência do acórdão de primeira instância,
com apresentação do recurso voluntário no dia 12/05/2008, conforme carimbo de protocolo. Em
síntese, a recorrente repisa os argumentos de fato e direito da sua impugnação (fls. 135/136 e
138/173):
(i) nulidade do lançamento fiscal, devido à precária
fundamentação com relação às contribuições incidentes sobre os
pagamentos aos segurados empregados;
(ii) operou-se a decadência integral do crédito tributário
lançado;
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.705 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000567/2007-84

(iii) no que se refere à incidência da contribuição previdenciária
sobre o pagamento a autônomos, é imprescindível a revisão do
lançamento fiscal para permitir a opção pelo recolhimento na forma
do art. 3o da Lei Complementar no 84, de 18 de janeiro de 1996;
(iv) a multa é confiscatória, devendo a fixação do seu percentual
levar em consideração os princípios da capacidade contributiva e da
proporcionalidade; e
(v) inexigibilidade de juros de mora calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Decadência
O art. 45 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que estabelecia o prazo
decadencial de 10 (dez) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
crédito tributário poderia ter sido constituído, foi declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal (STF).
Eis o enunciado da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/06/2008:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Como as regras relativas à prescrição e à decadência têm natureza de normas
gerais de direito tributário, a sua disciplina está reservada à lei complementar, mais
especificamente às disposições da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, que veicula o Código
Tributário Nacional (CTN).
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.705 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000567/2007-84

Para fins de contagem do prazo decadencial nos lançamentos dos tributos
submetidos ao "regime de homologação", como é a hipótese das contribuições lançadas, deve-se
aplicar o que dispõe o § 4o do art. 150 do CTN:
Art. 150. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A regra dos cinco anos a contar do fato gerador, acima reproduzida, é excetuada
quando ausente o pagamento parcial do tributo ou na hipótese de comprovação de dolo, fraude
ou simulação na conduta do sujeito passivo, em que incidirá o prazo decadencial do inciso I do
art. 173 do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
No presente caso, a notificação abrange fatos geradores do período de 03/1998 a
12/1998, incluindo o décimo terceiro salário, com ciência do lançamento pelo contribuinte em
01/10/2007 (fls. 02 e 09).
Como se observa, qualquer uma das regras fulmina integralmente o crédito
tributário lançado, operando-se a decadência.
Deixo de analisar as demais matérias de defesa, por absoluta desnecessidade para
o deslinde do feito.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a decadência integral do crédito tributário lançado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital